Tribunal: TJDFT
Processo: 0752960-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva afastar a homologação de falta grave pelo Juízo da execução penal em desfavor da ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em aferir o acerto da tese defensiva no que concerne à inexistência de elementos capazes de justificar o sancionamento imposto pelo Juízo singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50 da Lei de Execução Penal – LEP considera falta grave a conduta do apenado que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
4. No caso dos autos, restou demonstrado que a interna se valeu de subterfúgio utilizado por seu advogado para conversar com pessoa externa ao sistema penal por meio de aparelho telefônico, daí porque adequada a homologação da falta grave, eis que presente a infração prevista no art. 50, inc. VII, da LEP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.